Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706458-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA PACIENTE: JUNIO FRANCISCO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Wilson Roberto da Rocha Soares Caixeta em favor de JUNIO FRANCISCO DA SILVA, tendo como autoridade coatora da Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão cautelar do paciente em sentença, com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP. O impetrante alega que o paciente respondeu à ação penal em liberdade, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Argumenta que, ao proferir a sentença, o douto Magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, em razão de a sentença condenatória ter pena superior a 15 anos de reclusão, com fundamento no art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. Menciona a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. Compulsando os autos, verifico que o Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas proferiu sentença em que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou o paciente à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, além de decretar-lhe a prisão cautelar (execução provisória da pena), nos seguintes termos: “A pena ora fixada extrapola 15 (quinze) anos de reclusão, devendo ser decretada a prisão cautelar, em observância à soberania dos veredictos e ao comando do artigo 492, I, e, do CPP, com a redação que lhe foi dada pelo Pacote Anticrime. Decreto, pois, a preventiva. Expeça-se o respectivo mandado”. Com efeito, inobstante o zelo e as observações feitas pelo Juízo a quo, a prisão preventiva ou a execução provisória da pena mostram-se incabíveis. Explico. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Não se olvide, ainda, a necessidade de que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. (CPP, art. 312, § 2o). Nesse passo, verifica-se que o art. 312, § 2o, do CPP prevê, expressamente, para a decretação da prisão preventiva, a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. No caso concreto, em que pese existirem elementos indicativos da materialidade e da autoria do crime imputado ao réu (fumus comissi delicti), o tempo transcorrido entre a prática do delito (22/08/2016) e a decretação de prisão cautelar (15/02/2023), ou seja, 06 (nove) anos após os fatos, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores para a sua decretação. Com efeito, o delito foi cometido há mais de seis anos, em agosto de 2016, sendo que não há nesse período notícia de que o paciente tenha cometido novas infrações penais, após a conduta apurada n.o 0001175-73.2018.8.07.0019, que justifiquem a decretação da medida excepcional de prisão preventiva. Nesse passo, não existindo novas infrações por parte do réu desde o suposto cometimento do crime que se apura no processo n.o 0001175-73.2018.8.07.0019, afasta-se a cautelaridade que deve ser inerente à medida. Além disso, não ficou comprovado que a liberdade do recorrido pode prejudicar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, tendo em vista que não há indícios nos autos de que este pretende fugir, se eximindo de responder pelo crime, além de constar nos autos que possui residência. Portanto, ausente a contemporaneidade a demonstrar que liberdade do paciente coloca em risco a ordem pública, inviável a decretação da prisão preventiva. Do mesmo modo, não merece prosperar a fundamentação da Autoridade coatora de dar início ao cumprimento da reprimenda ora aplicada, em razão da alteração promovida no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Projeto Anticrime) que, além de outras importantes mudanças, passou a permitir, no art. 492, I "e", do aludido Diploma Legal, a execução provisória das condenações oriundas do Tribunal do Júri, quando iguais ou superiores a quinze anos. Isso porque, quanto à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente a essa possibilidade, em conformidade do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, consoante se observa dos seguintes julgados: “O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. 2. Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 - Tema n. 1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído. 3. Dessa forma, mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido”. (HC 649.103/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021) HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Após o julgamento da Suprema Corte das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, houve alteração legal no art. 492, inc. I, alínea e, do CPP, em que é determinado que o Juiz Presidente do Tribunal de Júri proferirá sentença que, em caso de condenação, "mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos". 2. Contudo, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 3. Habeas corpus concedido para obstar as execuções provisórias das penas impostas aos pacientes" (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Nesse mesmo sentido, esta Turma Criminal já se manifestou pela possibilidade do réu recorrer em liberdade, in verbis: Prisão em decorrência de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri. Pena igual ou superior a 15 anos de reclusão. L. 13.964/19. Irretroatividade. 1 - O art. 492, I, "e", do CPP -- alterado pela L. 13.964/19 ("Pacote Anticrime"), que entrou em vigor em 23.1.20 --, criou nova hipótese de restrição à liberdade individual e excepcionou o princípio da presunção de inocência. Tratando-se de norma processual material somente se aplica aos atos praticados após a sua vigência. Não retroage para alcançar fatos anteriores, em prejuízo do acusado. 2 - Se o paciente permaneceu em liberdade durante o curso da ação penal e não houve fato novo que justifique a custódia cautelar, deve ser mantido solto até que esgotadas as instâncias ordinárias. 3 - Ordem concedida. (Acórdão 1310493, 07518810820208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 21/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CAUTELAR INOMINADA. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE ASSEGUROU AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CRIME COMETIDO EM MAIO DE 2012. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CAUTELAR (...) 2. O art. 312, § 2o, do CPP prevê, expressamente, para a decretação da prisão preventiva, a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. 3. O delito foi cometido há mais de nove anos, sendo que não há nesse período notícia de que o acusado tenha cometido novas infrações penais, o que evidencia a ausência de contemporaneidade entre a medida cautelar extrema e os fatos ensejadores de sua decretação. 4. Ausente a contemporaneidade demonstrando que sua liberdade coloca em risco a ordem pública, inviável a decretação da prisão preventiva do réu. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando contrariamente à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva. 6. Medida cautelar conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1413644, 07358402920218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe: 20/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, neste momento, seguindo os precedentes descritos, prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação viola o Princípio constitucional da Presunção de inocência. Posto isto, em razão de o paciente ter respondido a ação penal em liberdade e a ausência do trânsito em julgado da condenação, entendo que o paciente deve ser mantido em liberdade até o trânsito em julgado, salvo necessidade superveniente de decretação da prisão, decorrente de fato novo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de JUNIO FRANCISCO DA SILVA, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva. Dou força de alvará de soltura e de mandado de intimação à presente decisão, se por outro motivo o paciente não estiver preso. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador